Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EsdrasNev Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0703858-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA AGRAVADO: LUIZ GONZAGA CHIAPETA DUPONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, em face de ato proferido pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0043704-50.2007.8.07.0001. Narra a inicial que no curso do cumprimento de sentença, foi acostado nos autos contrato de cessão de crédito, tendo a MM. Juíza do feito determinado a regularização do documento, o que não foi atendido. Aduz que, nada obstante, a d. Juíza deixou determinou o prosseguimento do feito, realizando-se o leilão designado para esta data – 8/2/2021. Sustenta que está configurada “desestabilização do polo ativo da demanda”, não havendo certeza sobre “quem é o credor, o titular do crédito a ser satisfeito.” (ID 23091046 – fl. 7). Aduz, ainda, que era seu direito, na qualidade de devedor-executado, ser notificado da cessão, para se manifestar acerca do negócio jurídico, o que não ocorreu. Argumenta, ainda, que a decisão é lacônica, teratológica e sem fundamento, o que afronta o artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 489, § 1o, II III e IV, do CPC, configurando-se nula. Diante dos argumentos expostos, requer a concessão de liminar, a fim de que seja sobrestado o andamento do feito na origem, com a paralisação do leilão designado para esta data ou sua anulação, caso já tenha sido realizado. É o relatório. Decido. Segundo se afere dos autos, o feito na origem persegue o cumprimento de sentença proferida em 29/7/2011 (ID 23002909). Vislumbra-se, ainda, que o exequente de fato acostou nos autos contrato de sub-rogação de créditos (ID 23091050), ao que a d. Juíza da 13a Vara Cível determinou a regularização, por decisão proferida em 3/12/2020 (ID 23091052). Os exequentes, ao que se infere das cópias acostadas ao agravo, atenderam a decisão, assim como determinação posterior de esclarecimento a respeito de Segredo de Justiça atribuído a determinadas petições (IDs 23091053, 23091054 e 23091055). Não há nestes autos documento que comprove a decisão proferida pela d. Juíza após manifestações da parte exequente, mas apenas a decisão interlocutória agravada, que tem o seguinte teor: “As partes assumiram o ônus pelo descumprimento da comprovação da cessão do crédito. Aguarde-se o leilão designado.” (ID 23091049). Ressalte-se que foi apresentado o presente escorço histórico do feito, a fim de demonstrar a impossibilidade de conhecimento do pedido em sede de plantão judicial, porquanto não se verifica a suposta urgência indicada pelo agravante. Ora, segundo se pode aferir dos documentos que instruem o presente agravo, o contrato de sub-rogação de créditos foi acostado nos autos originários em 26/11/2020 (ID 23091050). Desde esta data o executado, ora agravante, deveria ter impugnado os termos do documento, porém, quedou-se inerte. Outrossim, não há que se falar em seu prejuízo diante da juntada de documentos em Segredo de Justiça, em primeiro, porque a determinação judicial de regularização do contrato foi publicada para as duas partes, apresentando-se efetiva oportunidade para que os executados impugnassem qualquer irregularidade processual. Em segundo, porque novo despacho judicial foi proferido, determinando-se o esclarecimento a respeito do segredo de documentos, o que, mais uma vez, possibilitou manifestação do executado, ainda em dezembro de 2020, o que não ocorreu. Por fim, a suposta irregularidade do contrato também poderia ter sido apontada pelo executado quando designada a hasta pública, não havendo qualquer documento nos autos que comprove o ato. Verifica-se, pois, que o executado teve diversas oportunidades para se manifestar nos autos principais, entretanto optou por aguardar a iminência do leilão para requerer o seu sobrestamento, impugnando documento acostado nos autos desde 26/11/2020, a respeito do qual teve inegável conhecimento desde 3/12/2020, oportunidade em que foi proferido despacho, sem Segredo de Justiça, que determinava sua regularização. Com efeito, nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 123, de 25 de janeiro de 2021, compete ao Desembargador plantonista apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” No caso, não se verifica a urgência que não possa aguardar o horário de expediente forense, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da referida portaria. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. 8 de fevereiro de 2021 17:37:17. Desembargador - Nome Relator